Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONDUTA DETERMINANTE PARA A CONSOLIDAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Preliminarmente suscita nulidade da sentença por não apreciar argumentos e provas apresentados. No mérito, alega que houve falha de segurança do banco na guarda e proteção de dados sigilosos, uma vez que o fraudador possuía suas informações confidenciais, o que permitiu a efetivação do golpe, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Requer a condenação dos réus em danos materiais e morais.
2. O fato relevante. O autor afirma que compareceu à agência bancária para quitar as parcelas restantes do financiamento do seu veículo e recebeu a orientação de entrar em contato com a Central de Atendimento pelo no 4004-9090. Informa que ao entrar em contato, a atendente indicou o whatsapp no (11) 97536-9385, pertencente a fraudadores. Diz que enviou mensagem no whatsapp e recebeu boleto com todas as informações do financiamento no valor de R$ 21.000,00. Efetuou o pagamento e posteriormente descobriu ter caído em um golpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade civil das instituições financeiras, bem como a extensão de eventual reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, muito embora o autor informe que o número de telefone foi dado pela instituição financeira, não fez prova nesse sentido. Ademais, a instituição financeira juntou tela do seu sistema interno demonstrando a inexistência de contato efetuado pelo cliente (ID 76521026). Dessa maneira, ante a inexistência de qualquer protocolo de ligação, não há como pressupor a verossimilhança das alegações do consumidor. Assim, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que foi a instituição financeira, por meio do canal oficial, que o redirecionou para o whatsapp do fraudador (art. 373, I, CPC).
6. Por outro lado, o conjunto probatório mostra que o autor entrou em contato com um número não oficial do banco, que não tinha qualquer logotipo da instituição financeira, e forneceu voluntariamente dados pessoais como CPF, número do contrato, quantidades e valor das parcelas, o que foi determinante para a efetivação da fraude (ID 76520189). Observa-se, ainda, que o boleto também não possui o banco como beneficiário, mas sim a empresa GESTÃO REPRESENTANTE UN LTDA, pessoa jurídica diversa sem qualquer vínculo com a instituição financeira (ID 76520205) e mesmo assim a parte optou por efetuar o pagamento.
7. Neste cenário, constata-se que o autor não agiu com a devida e esperada cautela, submetendo-se a comandos do falso funcionário. Agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco sem confirmar a sua autenticidade. Salienta-se que o autor, no presente caso, não empregou a mínima diligência, razão pela qual demonstrada a sua culpa exclusiva. Não fosse a conduta do autor ao entrar em contato com número não oficial do banco e realizar os procedimentos solicitados pelos criminosos, a fraude não teria se consolidado.
8. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Consoante o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Portanto, não há nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido, pois o caso em análise configura-se como fortuito externo ao serviço, de modo que indevida a compensação material. Precedente: acórdão 2030031.
10. Por fim, ante a ausência de conduta ilícita ou abusiva da instituição financeira, não há que se falar em reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custa recolhidas. Recorrente condenado ao apagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3, II; CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030031, 0701488-97.2025.8.07.0002, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.